Tribunal: TCU
Processo: 002.823/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1494/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.823/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Galeao da Rosa Junior (XXX.557.090-XX); Carolina Fraga Ancinello (XXX.773.970-XX); Douglas Dornelles Dagostini (XXX.055.380-XX); Emerson Correa de Moraes (XXX.709.890-XX); Gisele Garcia Gomes da Conceicao (XXX.158.510-XX); Juliana de Moraes Soster (XXX.917.210-XX); Pamella Bernardete Correa de Oliveira (XXX.274.570-XX); Patricia Garcia Guilardi (XXX.994.010-XX); Tassie Maidanna de Oliveira Leal (XXX.604.300-XX); Tiago Tavares Ventura (XXX.861.590-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.